Tribunal: STF
Processo: RHC 253727
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Eguinaldo Santos Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    O recorrente pretende, em síntese:



    [...] declarando a nulidade do reconhecimento pessoal do recorrente; b) Em decorrência da nulidade, seja decretada a absolvição do recorrente, nos termos do artigo 386, VII, do CPP; c) Subsidiariamente, caso assim não se entenda, seja determinada a realização de novo julgamento, afastando-se a prova ilícita.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do recurso e, ultrapassada a preliminar, pelo seu não provimento em pronunciamento assim ementado:



    Recurso ordinário em habeas corpus. Direito Processual Penal. Condenação por roubo. Irresignação contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Alegada nulidade do reconhecimento pessoal do Recorrente e consequente absolvição. Existência do Tema 1380 da Repercussão Geral, ARE 1467470/SP. Recurso extraordinário em que se discutirá, à luz dos artigos 5º; XLVI, LVI e LVII; da Constituição Federal, se o reconhecimento de pessoa investigada ou processada pela prática de ilícito criminal sem a observância do procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal viola as garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da vedação às provas ilícitas. Feito que não deve ser sobrestado até a decisão do referido Tema, em razão de que a condenação do presente processo está fundamentada em acervo probatório harmônico, e não apenas no reconhecimento pessoal. Ausência de ilegalidade. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, ultrapassada a preliminar, pelo seu não provimento.



    É o relatório. Decido.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso ordinário.



    É que, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 241.456, ministro Cristiano Zanin; RHC 179.354, ministro Roberto Barroso; RHC 191.390, ministro Dias Toffoli; RHC 246.886, ministro Alexandre de Moraes; RHC 243.824, ministro Flávio Dino.



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça a inadmissibilidade da impetração contra pronunciamento individual de membro de tribunal superior, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente